Tribunal: TJSP
Processo: 1016193-62.2017.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1016193-62.2017.8.26.0007/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante GFS
EMGENHARIA
&
PROJETOS
e
são
embargados
LUZINETE
ROQUE
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA) e ANTONIO FABIO DOS SANTOS FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1016193-62.2017.8.26.0007/50000 – Crs 17420e
2
Voto no 42.442
Embargos de declaração de no
1016193-62.2017.8.26.0007/50000
3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera - Capital
Embargante: Gisele Freitas de Souza
Embargados: Luzinete Roque dos Santos e Antonio Fabio
dos Santos Filho
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando vício no acórdão,
rejeitam-se os embargos declaratórios.

Empreiteira,
ré
interpõe
embargos
declaratórios ao acórdão. Afirma-o contraditório no exame
da prova.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento dos pertinentes, o acórdão examinou os fatos e
dirimiu a lide nos termos que expôs.
Os documentos apontados, como a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1016193-62.2017.8.26.0007/50000 – Crs 17420e
3
produzida, receberam detida e fundamentada análise.
O que a ré pretende é rediscutir o
julgado, diante do evidente inconformismo com a solução e
do inadmissível caráter infringente de sua manifestação, a
que não se prestam os embargos declaratórios, que, por isso
e ausente vício, rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator